Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-94.2020.8.11.0039
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000232-94.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), RIPA NOS MALANDROS (RECORRIDO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000232-94.2020.8.11.0039.

Recorrente(s):

JULIANO BARATELA RODRIGUES.

Recorrido(s): RIPA NOS MALANDROS.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220345658, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da publicação de matéria ofensiva à sua honra. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor, no dia
13/06/2018
, foi abordado pela Polícia Civil e Militar, ocasião em que recebeu voz de prisão pela morte de sua ex-companheira e genitora de seu filho, Sra.
Francielli Maria de Oliveira
.

Assevera que, como praxe a Polícia Militar emitiu informativos à imprensa, sendo que alguns meios jornalísticos de
internet
passaram a divulgar que o reclamante era o “assassino de sua ex-amasia”, evidentemente em atitude lesiva à sua honra e imagem.

Afirma que a postagem/publicação pelo reclamado gerou comentários maliciosos e tendenciosos contra o reclamante, sendo que, mesmo após a prisão dos verdadeiros envolvidos, culpados e executores da morte de sua ex-amásia, o demandado mantém a notícia na rede mundial de
internet
.

O reclamado, por sua vez, alega que
a reportagem se limitou em reproduzir as informações fornecidas pela Polícia Civil, não emitindo qualquer tipo de juízo de valor a respeito da situação.

No caso, consta da narrativa do Boletim de Ocorrência no
2018.187767
(id. 113744483, págs. 4/5):

(...) ESTA GU PM FOI COMUNICADA VIA 190 QUE POR VOLTA DAS 22H3OMIN FORAM OUVIDOS APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) DISPAROS DE ARMA DE FOGO, NUMA RESIDENCIA NA RUA NITERÓI AO LADO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, QUE DOIS INDIVÍDUOS DE VESTIMENTAS ESCURAS SAÍRAM DA TAL RESIDÊNCIA, MONTARAM NUMA MOTOCICLETA DE COR PRETA E TOMARAM RUMO IGNORADO. ESTA GU PM FOI ATÉ O LOCAL MENCIONADO ONDE POPULARES CONFIRMARAM O OCORRIDO, DIANTE DISSO A GU PM ADENTROU NA RESIDÊNCIA E ENCONTROU O CORPO DA VÍTIMA FRANCIELLI MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA DEBRUÇADO SOBRE O SOFÁ E O CHÃO DA SALA, QUE JÁ ESTAVA SEM SINAIS VITAIS. FOI COMUNICADO O OCORRIDO PARA A POLÍCIA CIVIL, QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL O INVESTIGADOR DE POLÍCIA LUCIANO LEMES E ESTE ACIONOU A POLITEC PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO CASO. A VÍTIMA APRESENTAVA PERFURAÇÕES DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO TORÁCICA E NA CABEÇA, QUE O LOCAL FOI ISOLADO ATÉ A CHEGADA DA POLITEC. VALE RESSALTAR QUE POPULARES RELATARAM QUE TRATAVA-SE DE UM CRIME PASSIONAL POIS O EX MARIDO DA VITIMA JULIANO BARATELA RODRIGUES É MUITO CIUMENTO, DE IMEDIATO UMA EQUIPE DA POLICIA CIVIL SAIU EM DILIGENCIA PARA DETER O SUSPEITO LOCALIZANDO O MESMO NA AVENIDA MATO GROSSO EM UM BAR (BAR DO CASÇÃO). QUE O SARGENTO PM PEREIRA E O SOLDADO PM RODOLFO DESLOCARAM EM APOIO ATE O REFERIDO BAR EFETUANDO O ENCAMINHAMENTO DO SUSPEITO A DEL POL CIVIL LOCAL. (...)

Diante disso, o reclamado, no dia
14/06/2018
, divulgou a reportagem abaixo:

“
JOVEM É MORTA COM 5 TIROS DENTRO DE CASA PELO EX-NAMORADO EM QUATRO MARCOS

(...)

A jovem Franciele Oliveira, 23, foi assassinada com 5 tiros dentro da casa dela situada no bairro Jardim Popular, em São José dos Quatro Marcos (315 km a Oeste de Cuiabá). O principal suspeito de cometer o crime é Juliano Rodrigues, ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com informações do site Jornal Quatro Marcos Notícias, o homicídio foi praticado por volta das 22h20, de quarta-feira (13), na Rua Niterói, próximo ao Centro de Convivência dos Idosos.

O crime foi registrado pelos policiais militares quando a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro com os disparos. Os vizinhos perceberam o momento em que Juliano chegou acompanhado de uma outra pessoa.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta. (...)”
(id. 113744484)

Registre-se que, com a atualização dos fatos, no dia
20/06/2018
, o reclamado publicou nova notícia sobre o caso, constando que:

(...) O ex-marido da vítima, Juliano Baratela Rodrigues, de 29 anos, chegou a ser preso suspeito do crime, mas ele foi liberado depois que a polícia identificou que não havia provas contra ele e que havia indícios de que outras pessoas tinham matado a vítima. (...)
(id. 113746461)

Assim, não se verifica excesso na atuação da parte reclamada, pois a matéria jornalística em questão teve cunho exclusivamente informativo, não ultrapassando os limites do direito de informar.

Ademais, em caso idêntico, envolvendo o reclamante e outras reclamadas que publicaram a notícia veiculada pela parte demandada, foram prolatadas as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em apreço, restou demonstrado que a reportagem veiculada pela parte requerida limitou-se a reproduzir as informações divulgadas pela Polícia Civil.

2. Notícia veiculada que, diferentemente do apontado pela parte requerente, não fez juízo de valor quanto aos fatos narrados, limitando-se a difundir a informação.

3. Atuação que não ultrapassa os limites do direito de informar e da liberdade de imprensa, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000229-42.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

CRIMES CONTRA A HONRA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECEATIVA A HONRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER OU DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO –RECURSOS DE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.
(TJMT - 1000224-20.2020.8.11.0039, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, data de Publicação: 21/05/2021)

Insta consignar, por oportuno, que a liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX. Nesse sentido:

A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial necessariamente - a posteriori - nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional.
(STF - AgR Rcl: 21504 SP - São Paulo 0005000-67.2015.1.00.0000, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 17/11/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-249 11-12-2015).

Desta forma, conclui-se que a limitação a tal direito deve ser feita em casos excepcionais, onde há o transbordamento do direito de informar e a consequente lesão de outros direitos de igual importância, como os da personalidade.

Na quadra dos autos, resguardado melhor juízo, vê-se que o interesse público ao conteúdo do que foi informado pela mídia é de mais valia jurídica, de maior densidade constitucional, estando em harmonia com a opção política do legislador constituinte originário no resguardo do direito à informação e o poder/dever em prestá-la, desde que razoável e exercida, esta última, com a necessária moderação e veracidade, ainda que com contundência.

A propósito, destaca-se posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER. RELATO OBJETIVO DE FATOS DE GRANDE INTERESSE PÚBLICO.
VERDADES ABSOLUTAS. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. (...). 3.
Não configura ofensa à honra e à imagem do recorrente a matéria jornalística reproduzida em revista de circulação nacional, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com a mera intenção informativa, não se podendo, nesses casos, cogitar em qualquer extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa
, concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a CF/88. 4
. Só será configurada ofensa à honra e à imagem, no que respeita ao elemento subjetivo dos ilícitos ensejadores daquelas violações, se emergir clara a intenção de beneficiar-se ofendendo, de enaltecer-se diminuindo ou ridicularizando o outro, seja por mera emulação, retorsão, vingança, rancor ou maldade
. (...). (STJ - REsp: 1408120 DF 2013/0178527-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)
Destaquei
.

Ressalta-se que não se observa dos autos qualquer insulto ou ofensa à dignidade do recorrente, tampouco violação a sua honra subjetiva, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da parte recorrida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual.”
(TJMT - N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Nesse sentido também são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “
em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013)”.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, não há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, assim, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024